Tribunal: TJDFT
Processo: 0751749-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751749-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718483-74.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor da CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218932563 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na emenda à inicial, objetivando a suspensão da inscrição do nome da agravante na dívida ativa do Distrito Federal, em virtude da multa imposta pela agravada, de modo a viabilizar a emissão de certidão negativa de débitos ou, alternativamente, de certidão positiva com efeitos de negativa, até que o julgamento da ação. Em suas razões recursais, a agravante alega que, após o oferecimento de aditamento à inicial, houve alteração da causa de pedir, de modo que a pretensão passou estar fundamentada na própria insubsistência dos motivos invocados pela agravada para a imposição da multa questionada no processo administrativo. Sustenta haver adotado todas as medidas necessárias para a emissão da Carta de “Habite-se” e que parte das exigências impostas pelas concessionárias de serviços públicos não estavam descritas no projeto original e, por conseguinte, não foram contempladas na planilha orçamentária. Pondera que os vazamentos constatados e as pendências que estavam abrangidas pelo escopo contratual foram resolvidas, não podendo lhe ser imposta a responsabilidade por falhas no projeto original, por problemas decorrentes da ocupação da unidade e pela não realização de novos serviços não previstos em termos aditivos. A agravante assevera estar finalizando a execução de contratos de inegável interesse público, cujo recebimento das últimas medições se encontra condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos. Ressalta que são inúmeros os compromissos financeiros já assumidos com vencimento no mês de dezembro de 2024, totalizando a importância de R$ 637.795,61 (seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e cinco mil e sessenta centavos), de modo que se encontra evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar o deferimento da tutela de urgência. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a inscrição do seu nome na dívida ativa do Distrito Federal, de modo a viabilizar a expedição de certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada no aditamento à petição inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos nos IDs 66931888 e 66931889. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos de prova juntados aos autos permitem a constatação da insubsistência dos motivos que ensejaram a imposição de multa à autora, em virtude de descumprimento de obrigações previstas em contrato administrativo firmado pelas partes, de modo a justificar o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos da inscrição do nome da agravante na dívida ativa do Distrito Federal. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela vindicada em caráter antecipado. A agravante sustenta haver seguido à risca as especificações técnicas previstas nos projetos licitados, de modo que a exigência de realização de serviços não previstos no projeto executivo ou na planilha orçamentária, caracteriza ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (artigo 5o da Lei no 14.133/2021 e artigo 3o da Lei no 8.666/1993). No entanto, na fase insipiente na qual se encontra o processo, os elementos de prova ainda não permitem uma definição segura a respeito da desconformidade das exigências apresentadas pela agravada e o projeto executivo originariamente aprovado. Por certo, somente com a instrução do processo será possível avaliar se, efetivamente, os serviços contratados foram prestados de forma adequada, e se as exigências apresentadas pela agravada estariam abrangidas pelo objeto do contrato celebrado pelas partes e pelo projeto executivo. Portanto, a agravante não demonstrou, de plano, a ilegalidade das exigências apresentadas pela agravada, cujo descumprimento ensejaram a imposição da multa questionada, de forma que a solução da controvérsia demanda dilação probatória, circunstância que torna inviabilizada a concessão da tutela de urgência. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 18:49:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora